Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013274-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA CREMILDE PESSATO DEMITE - CPF: 736.325.709-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ISAURA BRESCHI PESSATO - CPF: 650.363.871-04 (AGRAVANTE), MARIA CREMILDE PESSATO DEMITE - CPF: 736.325.709-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
DE
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUFICIENTE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico e pareceres do NAT, o
fornecimento de assistência domiciliar, por equipe multidisciplinar, da rede pública de saúde, na qual contenha o número de profissionais necessários à sua patologia, é medida basilar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ISAURA BRESCHI PESSATO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1004059-49.2019.8.11.0007 movida pela agravante

em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar, determinando que seja assegurado à autora, o acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF), consistente em 01 visita médica semanal, 02 sessões de fisioterapia por semana e 01 consulta semanal com nutricionista.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, “resta claro que existe prova suficiente para entender como necessário a internação domiciliar via Home Care, documentalmente comprovada pelo laudo médico e pelo relatório técnico do estudo social, que inclusive menciona a ausência de condições financeiras da família arcar com o tratamento de saúde”.

Alega que o perigo do dano consiste “no atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento na rede particular, exigem providências imediatas, especialmente por se tratar de pessoa idosa, já com 95 anos de idade”.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e via de consequência, conceder o tratamento na modalidade Home Care à Autora.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 25/06/2020, ID. 47681991.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID. 48859473.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do presente recurso ID. 49570961.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Extrai-se dos autos que ISAURA BRESCHI PESSATO, por meio da Defensoria Pública, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta, requerendo tratamento intensivo domiciliar do tipo HOME CARE, a paciente que atualmente encontra-se com 95 anos de idade, e é acometida por hipertensão, cardiopatia, diabetes, além de sequela de fratura de fêmur e AVE (Acidente Vascular Encefálico).

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...)Diante dos fundamentos acima consignados: DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT FORNEÇAM SOLIDARIAMENTE, IMEDIATAMENTE e INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS, à Autora ISAURA BRESCHI PESSATO acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF), consistente em 01 visita médica semanal, 02 sessões de fisioterapia por semana e 01 consulta semanal com nutricionista. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de prestação de serviços de home care, eis que não demonstrada a necessidade de internação domiciliar e, possuir a Paciente/seus familiares condições de arcar com os custos gerados pela contratação de cuidadores. (...)”

Conforme já relatado, irresignada com a decisão supramencionada, a agravante ingressou com o presente recurso, e o pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 47681991.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Alta Floresta/MT e do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de tratamento via Home Care à Autora, hoje com 95 anos de idade e com diagnóstico de hipertensão, cardiopatia, diabetes, além de sequela de fratura de fêmur e AVE (Acidente Vascular Encefálico).

Da análise do feito não resta dúvidas da doença da Agravante, bem como da necessidade de acompanhamento profissional.

Com efeito, a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da SAÚDE, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por outro lado, não há indicação de internação domiciliar, conforme se infere do parecer do NAT, tampouco comprovação da necessidade da disponibilização de uma enfermeira 24h por dia, que é diferente de cuidadora indicada para o caso concreto e já dispensada à agravante por seus familiares, senão vejamos:

“NÃO HÁ INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR nesse caso. Havendo necessidade indiscutível de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF)”.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade, o que não sucedeu nos autos.

Embora o relatório médico acostado aos autos de origem, indique a necessidade do referido tratamento, limita-se, tão somente ao atendimento com os seguintes profissionais: fisioterapeuta 2x semana, médico 1x semana, técnico de enfermagem 24 hrs, fonoaudiólogo 1x/dia, nutricionista 1 x semana.

Todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador contratado para tal para viabilizar as necessidades mais complexas da paciente, uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família.

Caso fique constatada a necessidade, ante a insuficiência dos meios inicialmente postos à disposição da autora, aí sim, poderá se valer do meio mais custoso, ou seja, o Home Care. Por hora, é suficiente o entendimento domiciliar prestado por uma equipe multidisciplinar.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EM SISTEMA DE HOME CARE NÃO DEMONSTRADA – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"

(N.U 0008322-61.2013.8.11.0037, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE — ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.

Sentença retificada em parte.

(N.U 0008895-36.2015.8.11.0003, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte da paciente, que conforme declaração de hipossuficiência acostada nos autos de origem, ID.47306451, bem como, persiste a necessidade de se proceder à assistência médica domiciliar da rede Pública de saúde, através de programa de atenção domiciliar, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde n° 825, de 25 de abril de 2016.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao conceder a tutela provisória de urgência requerida, e não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020